Tribunal: STF
Processo: HC 95616
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA
   ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. ARMA NÃO
   APREENDIDA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. REICIDÊNCIA.
   INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM DENEGADA.
1. Na falta de
   apreensão da arma de fogo, mas comprovado o seu emprego por
   outros meios de prova, não há que se desclassificar o delito para
   roubo simples.
2. A incidência da majorante do inciso I do § 2º
   do art. 157 do CP se explica pela maior capacidade de intimidação
   e conseqüente rendição da vítima, provocada pelo uso de arma de
   fogo. Precedentes.
3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal
   conhecer de questão não examinada nas instâncias anteriores. A
   alegação inconstitucionalidade da reincidência não foi submetida
   ao crivo do Superior Tribunal de Justiça.
Ordem parcialmente
   conhecida e, nesta extensão, denegada.